Tribunal: TCU
Processo: 000.518/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Antônio Almeida Neto contra o Acórdão 1166/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. alertar ao recorrente que a interposição de novos embargos com intuito manifestamente protelatório implicará seu recebimento como simples petição, conforme art. 287, §6o, do RI/TCU, sem efeito suspensivo e sem impedimento ao trânsito em julgado do acórdão, e que tal atuação processual, a teor do inciso VII do art. 80 do Código de Processo Civil, pode ser caracterizada como litigância de má-fé; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.